Tribunal: TJDFT
Processo: 0729843-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA. 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. LOCAL DO FATO (ART. 70 DO CPP). PREVENÇÃO (ART. 83 CPP).

I – Se o suposto crime de estupro de vulnerável em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher se consumou em endereço localizado na Região Administrativa de Taguatinga, aplica-se o disposto no art. 70 do CPP.

II – Considerando a regra de prevenção disposta no art. 83 do CPP, o Juízo que analisou e deferiu pedido de aplicação de medidas protetivas, torna-se prevento para a processar e julgar a futura ação penal.

III – Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga (Suscitante) .